Tribunal: TJBA
Processo: 8031300-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031300-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: P. L. S. S. e outros Advogado(s):MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DO TRATAMENTO CONTÍNUO. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo ser mantida a decisão que concede a medida quando verificado o preenchimento dos requisitos legais. Com efeito, o relatório médico de id 439345321 do processo referência indica que a parte agravada, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, necessita de atendimento multidisciplinar. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida. Agravo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031300-86.2024.8.05.0000 Agravo Interno nº 8031300-86.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv,, sendo Agravante 8031300-86.2024.8.05.0000 e Agravada P. L. S. S., representado por sua genitora, Deise Mendes dos Santos,, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o Agravo Interno, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator